Tribunal: TJDFT
Processo: 0713607-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713607-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Adriano Wagner Tarouquela da Silva Agravada: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriano Wagner Tarouquela da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0717353-20.2022.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. O DF defende, em síntese, que: (i) há prescrição da pretensão de pagar; (ii) há excesso na execução, visto que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária; (iii) devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. A parte exequente juntou resposta à impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, em relação a alegação de prescrição, tendo em vista que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 11/03/2020, verifica-se que não transcorreu o prazo de 5 anos previsto no Decreto. 20.910/32. Não há que falar, portanto, em prescrição da pretensão. Portanto, afasta-se a prejudicial alegada. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. No primeiro ponto, o DISTRITO FEDERAL requer, subsidiariamente, que a quantia devida seja limitada até 27/04/97. Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com razão o ente público. Como mencionado anteriormente, a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 assim dispôs: “O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: (...) Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” – g.n. A sentença foi reformada no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/03/2020. Ainda sobre a limitação da condenação, veja-se o teor do acórdão no 730.893, in verbis: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: (...)” – g.n. Como visto, o título executivo judicial ora executado compreende as prestações em atraso desde a efetiva supressão do direito, qual seja, janeiro de 1996, até 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Em que pesem as alegações dos exequentes, resta evidente, na sentença e no acórdão acima transcritos, que o objeto da ação coletiva se circunscreveu “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). Dessa forma, é descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Isso posto, merece acolhimento a alegação do DF, devendo ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. No segundo ponto, quanto aos parâmetros de cálculos, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021 – grifei); “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021 – grifei). Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Mantenho a decisão de ID 142380239 quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, em favor de Andressa Brandão do Nascimento, advogada devidamente inscrita na OAB/DF sob o n° 58.547, CPF: 017.265.381-92 e em favor de Carlos Santos Sociedade Individual de Advocacia, sociedade de advogados, inscrita sob o CNPJ no 32.263.885/0001-08. Em vista dos documentos de ID 142056221 e ID 142056222, DEFIRO o pedido para autorizar o destaque dos honorários contratuais de 11% em favor de Andressa Brandão do Nascimento, advogada devidamente inscrita na OAB/DF sob o n° 58.547, CPF: 017.265.381-92, e de 9% em favor de Carlos Santos Sociedade Individual de Advocacia, sociedade de advogados, inscrita sob o CNPJ no 32.263.885/0001-08. Prossigo. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assim, se por um lado é devido o prosseguimento da execução do valor incontroverso, por outro, deve-se observar a importância total executada para fins de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Registre-se que o limite para expedição de RPV é 10 salários mínimos, haja vista a inaplicabilidade da Lei Distrital no 6618/2020 em razão de vício de inconstitucionalidade formal, reconhecida amplamente em jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, verifica-se que o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV, enquanto o valor defendido pela parte exequente, supera tal limite. De tal modo, o valor incontroverso está sujeito a expedição de precatório. Isso porque a expedição prematura de RPV, em caso de provimento do agravo de instrumento, viola o direito de terceiros em patente desrespeito à ordem cronológica de pagamento de precatório, tendo em vista que as RPV têm trâmite mais célere. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para dizer se renuncia ao valor que excede o teto para expedição de RPV. Prazo: 5 dias. Caso positivo, será determinada a expedição de RPV do valor incontroverso, indicado pelo DF e homologado nestes autos. Com a renúncia, desde já, traga o credor o valor do crédito incontroverso atualizado, para expedição. No mesmo prazo, caso não tenha interesse na renúncia, deverá o exequente trazer os cálculos adequados ao SAPRE, para expedição de precatório do valor incontroverso. Com manifestação, retornem conclusos. Havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem conclusos. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, contada a dobra legal. Com a notícia de agravo, retornem os autos conclusos para decisão.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 45641790), em síntese, que o cálculo do valor do crédito pretendido deve considerar período superior ao que foi determinado na decisão impugnada. Argumenta, nesse sentido, que a sentença proferida nos autos do processo no 32159/1997 condenou o recorrido ao pagamento de prestações de “benefício alimentação” em atraso desde o mês de janeiro de 1996 até o efetivo reestabelecimento do benefício aludido. Assevera que o parâmetro temporal definido na sentença não foi modificado pelas decisões subsequentes, até o efetivo trânsito em julgado. Afirma que o pagamento do “benefício alimentação” foi reestabelecido apenas no dia 1o de maio de 2002, em virtude de regra prevista na Lei local no 2.944/2002. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o cálculo do crédito pretendido na fase de cumprimento de sentença abranja o período compreendido entre o mês janeiro de 1996 e a data do efetivo reestabelecimento do “benefício alimentação”, ocorrido no dia 1o de maio de 2002, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 45641792). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame o requerente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir o parâmetro temporal estabelecido do ato decisório passível de cumprimento, que deve ser considerado para o cálculo do valor do crédito pretendido pelo agravante na fase de cumprimento de sentença. Para essa finalidade devem ser aferidos, inicialmente, os exatos termos do ato decisório passível de cumprimento. Nesse sentido, convém destacar a parte dispositiva da sentença proferida nos autos do processo no 32159/97 (Id. 142056227, fl. 8, dos autos do processo de origem): “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (Ressalvam-se os grifos) Os embargos de declaração interposto contra a referida sentença foram providos apenas para esclarecer que os juros de mora foram fixados no coeficiente de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês (Id. 142056227, fl. 10, dos autos do processo de origem). A Egrégia 4a Turma Cível reformou parcialmente a sentença aludida apenas para “sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista” (Id. 142056227, fls. 11-18, dos autos do processo de origem). Após a interposição de embargos de declaração, a Egrégia 4a Turma Cível fixou o coeficiente aplicado “às cadernetas de poupança, a partir de 28/06/09” e o “IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”, mas, posteriormente, em julgamento de embargos de declaração, determinou a aplicação da TR (Id. 142056227, fls. 19-30 dos autos do processo de origem). O trânsito em julgado do aludido acórdão ocorreu aos 11 de março de 2020 (Id. 142056227, fl. 66, dos autos do processo de origem). É importante ressaltar que o Juízo singular considerou, na decisão impugnada, o trecho do voto proferido pelo Relator no Acórdão no 730.893, assim redigido: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual”. Ocorre que a regra prevista no art. 504, inc. I, do CPC enuncia que “não fazem coisa julgada (...) os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”. Assim, os efeitos da coisa julgada, como regra, restringem-se à parte dispositiva do ato decisório. Nesse sentido, percebe-se que a sentença que fixou os parâmetros para o cálculo do pagamento do “benefício-alimentação” devido ao agravante estabeleceu, na parte dispositiva, que as prestações em atraso devem ser consideradas “desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”, e não até a data de impetração do mandado de segurança no 7.253/1997. Nesse contexto, verifica-se que constam nos autos informações no sentido de que o benefício aludido foi efetivamente reestabelecido por meio da Lei local no 2.944/2002. Devem ser, portanto, observados para o cálculo do valor do crédito pretendido pelo agravante na fase de cumprimento de sentença os exatos termos do ato decisório passível de cumprimento, considerando-se “o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos efeitos da decisão recorrida pode ocasionar evidentes prejuízos ao interesse do credor. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que observe para o cálculo do valor do crédito pretendido pelo agravante na fase de cumprimento de sentença os exatos termos do ato decisório passível de cumprimento, considerando-se “o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Cientifique-se, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator